Tribunal: STF
Processo: ARE 1328744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. CARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR PRAZO CERTO E DETERMINADO. TERMO DE ACORDO QUE NÃO ASSEGURA, ISOLADAMENTE, DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL, MAS APENAS DISPÕE ACERCAS DAS CONDIÇÕES PARA O SEU EXERCÍCIO. PRINCIPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SUPERA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA, DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. 1. Agravo retido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Embargos que versam sobre matéria essencialmente de direito, de sorte que os elementos fáticos são comprovados através da prova documental. 2. Mérito. Caso em que a Fazenda Estadual, a partir da análise das GlAs mensais fornecidas pela empresa FRIGORIFICO MERCOSUL L TDA, constatou a apropriação indevida de crédito fiscal presumido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009, com o consequentei recolhimento a menor do ICMS devido, por inobservância do limite temporal disposto no;¡ art. 32, XLV, do Decreto n.2 37699/97, que assegurava aos estabelecimentos abatedores,i direito a credito fiscal até 31 de dezembro deli 2008. 3. Legalidade da autuação. Crédito fiscal que não restou prorrogado, resultando que apropriação de tais créditos em momento posterior a sua vigência caracteriza-se como indevida e, assim, passível de autuação. Termo II de Acordo que, por seu turno, apenas [1 estabelecia as condições para que a contribuinte pudesse gozar do crédito fiscal presumido de ICMS nas saídas para o exterior de carne desossada de gado bovino. Não tinha, todavia, o condão de, por si só, conferir à embargante direito ao crédito fiscal presumido, I, que estava condicionado à normatividade do RICMS e, consequentemente, ao limite temporal ti disposto no art. 32, XLV, do Decreto n. f2 37.699/97. 4. Princípio da anterioridade fiscal. Caso em que não houve qualquer alteração legislativa que tenha extinguido ou reduzido norma de isenção, consoante prescrevem os artigos 104, III, e 178 do CTN, mas tão somente a aplicação de regra que concedia benefício fiscal por prazo certo e determinado. E mesmo que a limitação que pudesse ser entendida como revogação da isenção, o STF tem entendido que a revogação de isenções e as demais majorações indiretas de tributos não se sujeitam ao princípio da anterioridade fiscal. 5. Princípio da proteção da confiança. A solução da colisão entre a proteção da confiança do contribuinte (que acredita gozar de um benefício emanado do Estado), e o princípio da legalidade (que exige lei específica para a concessão dos benefícios), exige a ponderação no caso concreto. Na situação examinada, cabia à embargante - empresa que, pelo seu porte, estava certamente amparada por assessoria jurídica capaz de traçar um perfeito quadro legal a respeito dos aspectos tributários da operação - conhecer a insuficiência do Termo de Acordo e o risco inerente ao gozo do benefício sem amparo legal. Embora possa ser verossímil a narrativa da autuada, no sentido de que o Secretário da Fazenda garantira às empresas do setor frigorífico que as operações seriam chanceladas pela publicação do Decreto com efeito retroativo a 01.01.2009 - promessa, aliás, que teria sido parcialmente atendida, uma vez que foi concedido efeito retroativo até 01.04.2009, como demonstra a atual redação do Inciso XLV, fato é que a autuação se mostrou correta; não havia direito algum ao benefício pretendido, mas mera expectativa de direito. 6. Multa fiscal. Art. 82, inciso I, alínea "I", da Lei n. 6.537/73. Considera-se qualificada a infração tributária que consiste em "reduzir o montante do imposto devido mediante a apropriação de valor a título de crédito de ICMS, não previsto na legislação tributária". Embora constitua infração material qualificada, a multa que supera 100% do valor do tributo se caracteriza como confiscatória. Precedentes do STF e desta Corte. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, LIV, LV; 150, I, III, alínea "b"; 155, § 2°, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXVI, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A embargante sustenta a nulidade do auto de lançamento nos seguintes argumentos: (i) o direito à apropriação do crédito presumido estaria amparado em Termo de Acordo firmado com o Estado, vigente à data da loa (janeiro à março de 2009), e cuja revogação ocorreu somente em agosto de 2009; (ii) a revogação do referido Termo de Acordo implicou em majoração indireta do imposto, fazendo incidir as regras relativas à,.isenção, de sorte que deveria ter sido observado o princípio da anterioridade; (iii) a apropriação do crédito estava amparada em legítima expectativa da embargante de que o prazo estabelecido no art. 32, XLV, do Livro I, do Decreto 37.699/97 seria prorrogado, conforme a Secretaria da Fazenda do Estado havia sinalizado às empresas do setor frigorífico. Fundamentos que, data vênia, não prosperam. Primeiro, porque a norma do inciso XLV do art. 32 do Decreto n.° 37.699/97, com redação dada pelo Decreto n.° 45.426/2007, era clara ao conceder o benefício do crédito fiscal presumido aos estabelecimentos abatedouros "até 31 de dezembro de 2008". Como bem referiu a ilustre julgadora a quo, "havendo prazo determinado para a concessão do crédito fiscal, e considerando que este não restou prorrogado, por óbvio que a apropriação de tais créditos em momento posterior a sua vigência caracteriza-se como indevida e, assim, passível de autuação." O Termo de Acordo, por seu turno, apenas estabelecia as condições para que a contribuinte pudesse gozar do crédito fiscal presumido de ICMS nas saídas para o exterior de carne desossada de gado bovino, nos termos do inciso XLV do art. 32 do Decreto n.° 37.699/97, constituindo-se em atenção à exigência constante na NOTA 01, "b", que assim dispunha:
    (...)
    Ou seja, o Termo de Acordo for firmado justamente para atender a exigência da Nota 01, "b", do inciso XLV do art. 32 do Decreto n.° 37.699/97. Não possui, ao contrário do que sustenta a apelante, o condão de, isoladamente, conferir à empresa embargante direito ao crédito fiscal presumido, porquanto condicionado à normatividade do RICMS e, consequentemente, ao limite temporal disposto no art. 32, XLV, do Decreto n.° 37.699/97.
    (...)
    Com efeito, tenho que a apropriação do crédito fiscal presumido apenas com fundamento no Termo de Acordo vigente à época, mesmo que eventualmente respaldada em expectativa de que o limite temporal disposto no art. 32, XLV, do Decreto n.° 37.699/97 seria prorrogado, mostrou-se ilegal. Ademais, não vejo como acolher a tese trazida pela embargante no sentido de que a revogação do referido benefício teria violado o princípio da anterioridade fiscal. Isso porque não houve, no caso, qualquer alteração legislativa que tenha extinguido ou reduzido norma de isenção, consoante prescrevem os artigos 104, III, e 178 do CTN, mas tão somente a aplicação de regra que concedia benefício fiscal por prazo certo e determinado. E ainda que se pretendesse enquadrar a alteração do limite temporal de apropriação mensal de crédito presumido como se espécie de revogação de isenção fosse - o que se admite apenas a título argumentativo -, a pretensão tampouco encontraria guarida. Isso porque, nesse particular, o STF tem entendido que a revogação de isenções e as demais majorações indiretas de tributos não se sujeitam ao princípio da anterioridade fiscal (RE n° 562.669/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/11; AI n° 747.391/MG'; Rela. Ministra Rosa Weber, DJe de 30/8/13).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente